Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Mônica Bergami Pereira em face da decisão que, no curso da ação de revisão de contrato que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco C6 S/A e TM Soluções Financeiras Ltda. –, (i) indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que seja debitado aos agravados a obrigação de cumprir a oferta realizada, fixando o valor das parcelas contratuais mensais em R$1.100,00 (um mil e cem reais); e, outrossim, (ii) determinara sua intimação para coligir aos autos os documentos individualizados necessários para aferir se pode ser contemplada com os benefícios da justiça gratuita que postulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, inclusive, sua contemplação com a gratuidade de justiça que postulara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que é aposentada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, auferindo proventos mensais de R$6.528,35 (seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos). Sustentara que suas despesas mensais com o pagamento de aluguel, taxa condominial, plano de saúde, alimentação e parcela referente ao empréstimo consignado que firmara, perfazem a importância de R$5.794,04 (cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos). Destacara que encontra-se em situação de descontrole financeiro, de modo que sua renda mensal encontra-se quase que integralmente comprometida e, nesse contexto, não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviara sem que o desfalque que daí lhes advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Asseverara que, em tendo afirmado a incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assiste-lhe o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que o beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme a hipossuficiência, consoante prescreve o artigo 4o da Lei no 1.060/50. Assinalara, outrossim, que, no dia 12.02.2022, recebera proposta proveniente do primeiro agravado de financiamento no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$1.100,00 (um mil e cem reais). Registrara que se interessara pela proposta e resolvera contratar o empréstimo. Pontuara que, conquanto lhe tenha sido encaminhado o espelho do contrato positivando essas condições da avença, fora surpreendida com as informações constantes no aplicativo “Meu INSS” no sentido de que, na verdade, foram contratados 4 (quatro) empréstimos, cada um, no valor de R$13.013,71 (treze mil, treze reais e setenta e um centavos), a serem pagos de forma individualizada em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), e 1 (um) empréstimo no valor de R$9.586,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e seis reis), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$256,04 (duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), cada. Apontara que, nesse contexto, o somatório dos valores das prestações mensais alcança a monta de R$1.656,04 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), superior ao valor constante da proposta de R$1.100,00 (um mil e cem reais). Acrescera que, ao final da contratação, terá pagado a quantia de R$139.107,36 (cento e trinta e nove mil, cento e sete reais e trinta e seis centavos) muito superior ao importe mutuado. Defendera que a contratação firmada com o primeiro agravado decorrera de fraude, porquanto as condições ofertadas não foram cumpridas, ficando patente a nulidade das avenças. Ressaltara que, nesse contexto, a instituição financeira deve ser compelida a cumprir as condições originais constantes do espelho do contrato. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Mônica Bergami Pereira em face da decisão que, no curso da ação de revisão de contrato que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco C6 S/A e TM Soluções Financeiras Ltda. –, (i) indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que seja debitado aos agravados a obrigação de cumprir a oferta realizada, fixando o valor das parcelas contratuais mensais em R$1.100,00 (um mil e cem reais); e, outrossim, (ii) determinara sua intimação para coligir aos autos os documentos individualizados necessários para aferir se pode ser contemplada com os benefícios da justiça gratuita que postulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, inclusive, sua contemplação com a gratuidade de justiça que postulara, e, alfim, a reforma do decisório agravado e ratificação da medida antecipatória. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar que o agravo merece parcial conhecimento. Com efeito, o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara a agravante almejando concessão dos benefícios da justiça. A decisão guerreada cingira-se a determinar sua intimação para que colacione aos autos os documentos individualizados, reputados necessários para aferir se pode ser contemplada com os benefícios da justiça gratuita, como se infere do abaixo reproduzido1: “(...)Reputo que há indícios de que a parte possui condições de pagar as custas processuais, razão pela qual afasto a presunção de hipossuficiência que milita a seu favor. Assim, confiro à todos que se postam no polo ativo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo ao feito, pelo menos, os seguintes documentos: - Cópia dos extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e de investimentos em que figure como titular dos últimos três meses; - Cópias das faturas de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses; - Declaração de todos os bens que possua em seu nome; - Contracheques e/ou recibos de pagamentos e/ou proventos relativos aos últimos três meses. Faculto, alternativamente, que, no mesmo prazo, recolha as custas devidas, hipótese em que se compreenderá que desistiu da benesse.” Do aduzido afere-se, então, que a decisão agravada, ao invés do aprendido pela agravante, não indeferira o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que vindicara, cingindo-se a postergar seu exame para após a juntada dos documentos individualizados, afigurando-se suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível, quanto ao tópico. Outrossim, a mera determinação para que a agravante comprove sua situação financeira antes de se apreciar o pedido de concessão da gratuidade judiciária não traduz ato judicial passível de ser impugnado via de agravo de instrumento. Com efeito, cingindo-se o provimento a determinar a juntada de documentos, antes de ser deliberado acerca da justiça gratuita postulada, obviamente que não encerrara conteúdo decisório, porquanto trata-se de despacho de mero expediente. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar a concessão da gratuidade judiciária, nada tendo deliberado sobre o indeferimento do benefício. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira qualquer medida, cingindo-se a determinar a juntada de documentos. Não houvera, frise-se, pronunciamento positivo ou negativo sobre a postulação. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação da agravante para juntar documentos referentes à sua situação financeira, não deliberando sobre o pedido de concessão do beneplácito, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, quanto ao tópico. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pela agravante acerca do benefício da justiça gratuita, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara a juntada de documentos pela agravante. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem analisa a higidez da substituição processual, o provimento quanto ao tópico que, determina o e a juntada de documentos é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Alinhadas essas premissas, do aduzido afere-se que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar aos agravados, em sede de tutela antecipada, a obrigação de descontar, mensalmente, no benefício previdenciário da agravante apenas a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves2 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela provisória de urgência almejada, que tem natureza cautelar, frise-se, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Inicialmente, deve ser ressaltado que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo, à medida em que enlaça, de um lado, instituição financeira e de outro o cliente destinatário final dos serviços, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Consignada essa premissa, segundo os documentos coligidos, afere-se que, segundo aduzira a agravante, em tratativas prévias à contratação do financiamento, o primeiro agravado encaminhara-lhe proposta de financiamento, do valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$1.100,00 (um mil e cem reais). Para positivar essa alegação, coligira a agravante aos autos o espelho de crédito bancário que ora se colaciona3: Segundo informara a agravante, manifestara interesse pela proposta e resolvera contratar o empréstimo. Pontuara que, conquanto lhe tenha sido encaminhado o espelho do contrato positivando as condições da avença, fora surpreendida com as informações constantes no aplicativo “Meu INSS”, segundo as quais, na verdade, foram contratados 4 (quatro) empréstimos, cada um no valor de R$13.013,71 (treze mil, treze reais e setenta e um centavos), a serem pagos, de forma individualizada, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), e 1 (um) empréstimo no valor de R$9.586,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e seis reis), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$256,04 (duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), cada. Apontara que, nesse contexto, o somatório dos valores das prestações mensais alcança a monta de R$1.656,04 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), superior ao valor constante da proposta, de R$1.100,00 (um mil e cem reais). Com efeito, essas alegações encontram lastro no documento que ora se reproduz4: Sustentara a agravante que o contrato deveria ter sido firmado nos termos da proposta, na qual o valor mutuado deveria ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$1.100,00 (um mil e cem reais), e não em parcelas de R$ R$1.656,04 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), notadamente porque aludido importe afigura-se excessivo e a deixa desprovida de valores necessários para sua subsistência. Consignados esses fatos, os documentos colacionados conferem verossimilhança às alegações formuladas pela agravante. Em consonância com o espelho de contrato bancário exibido, fora ofertado à agravante um único mútuo no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais), a ser pago em8 4 (oitenta e quatro) parcelas de R$1.100,00 (um mil e cem reais). De sua vez, o contrato que efetivamente fora firmado difere dessa realidade, tendo em vista que, conforme pontuado, foram concertados 4 (quatro) empréstimos, cada um no valor de R$13.013,71 (treze mil, treze reais e setenta e um centavos), a serem pagos, de forma individualizada, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), e 1 (um) empréstimo no valor de R$9.586,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e seis reis), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$256,04 (duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), totalizando o somatório dos valores das prestações mensais a monta de R$1.656,04 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos). A proposta de financiamento apresentada à agravante não pode ser alterada unilateralmente pela instituição financeira. Com efeito, ofertando o primeiro agravado mútuo em que o valor das prestações alcançaria R$1.100,00 (um mil e cem reais), consoante o princípio da boa-fé e da força vinculativa agregada à proposta, devem as parcelas alcançar esse importe. Não se pode olvidar, na hipótese, a dissonância entre o valor cotado pela agravante e o valor cobrado pelo mutuante, ficando patente o afã do banco, segundo o princípio da cegueira deliberada, pois preferira auferir lucro dissonante com a praxe a boa-fé e ignorar a disparidade do valor das prestações, fechando os olhos para a evidência de que o valor das parcelas mensais informado não atendera à proposta apresentada. Essa é a exata e única apreensão passível de ser inferida da relação jurídica havida com a efetiva manifestação de vontade das partes, ponderado o princípio da boa-fé objetiva que deve pautar o contrato (CC, arts. 112, 113 e 422). A negociação havida, inconteste, não se ultimara à luz da boa-fé objetiva, um dos princípios norteadores de todas as relações obrigacionais e relevantes para a leitura dos negócios jurídicos, envolvendo a valoração dos usos do tráfego ao considerar a ética e a boa conduta das partes desde as tratativas até a execução completa das obrigações. A boa-fé objetiva constitui um 'standard' de conduta ou um padrão ético-jurídico e estabelece que os membros de uma comunidade jurídica devem agir de acordo com a boa-fé, consubstanciando uma exigência de adotarem uma linha de correção e probidade, tanto na constituição das relações entre eles como no desempenho das relações constituídas. E com o duplo sentido dos direitos e dos deveres em que as relações jurídicas se analisam: importa que sejam aqueles exercidos e estes cumpridos de boa-fé. Mais ainda: tanto sob o ângulo positivo de se agir com lealdade, como sob o ângulo negativo de não se agir com deslealdade. O referido princípio fora originariamente absorvido no Direito Brasileiro em 1990 pelo legislador consumerista, tendo sido a boa-fé consagrada como um dos princípios fundamentais das relações de consumo (art. 4o, III)5, com base na qual as relações dos interessados na relação de consumo deve ser harmonizada, e como cláusula geral para controle das cláusulas abusivas (art. 51, IV)6. No Código Civil de 2002, o aludido princípio está expressamente contemplado, inserindo-se como expressão de sua diretriz ética. Consoante reserva inserta no artigo 422 desse Código, há a obrigatoriedade de os contratantes atuarem conforme a cláusula geral da boa-fé tanto na conclusão do contrato quanto na sua execução. A proposta, ademais, tendo sido formatada, vincula o proponente. Na hipótese, assinale-se, ademais, que a agravante postulara, apenas, que os descontos dos mútuos fossem adequados à proposta, o que afigura-se cabível, tendo em vista que, de conformidade com a proposta oferecida, a agravante se organizara para pagar prestação de R$1.100,00 (um mil e cem reais), de modo que as prestações no valor de R$1.656,04 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) são demasiadamente onerosas, diante da expressão de seus proventos mensais. Nessa circunstância, ressoa cabível a adequação do valor das prestações mensais à proposta inicialmente ofertada, não havendo qualquer prejuízo ao primeiro agravado, que continuará recebendo as parcelas devidas no importem em que originalmente informara à consumidora. Há que ser assinalado que a questão afeta à divergência entre a proposta ofertada e os termos contratuais efetivamente firmados não é inédita nessa Casa de Justiça, que possui o entendimento de que a instituição financeira deve observar a proposta originalmente ofertada, como se infere do abaixo reproduzido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PONDERAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NOVAÇÃO. PROPOSTA. ACEITAÇÃO. VINCULAÇÃO. CONTRATO. CLÁUSULAS. REVISÃO. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A novação é o modo pelo qual opera-se a extinção da obrigação precedente, com a subsequente substituição de seu objeto. 2. Feita proposta válida, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil. Cuidando-se de relação de consumo, deve ser aplicada a regra prevista no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os termos da proposta de portabilidade devidamente aceita devem prevalecer diante do contrato assinado, em homenagem ao regramento contido no Código Civil e no CDC. 4. Ausente a comprovada má-fé na cobrança dos valores contratados, a despeito da divergência em relação às propostas, a devolução dos respectivos valores deve ser feita de forma simples. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1092195, 07131539420178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. DIVERGÊNCIA. NÚMERO DE PARCELAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS CONTROVERSAS. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de consignação em juízo de quantia correspondente ao valor controverso da lide e de suspensão do pagamento das parcelas posteriores à 36a (trigésima sexta) nos dois contratos de portabilidade bancária contratado com o 1o agravado/réu por intermédio da 2a agravada/ré. 2. As mídias acostadas pelo agravante apontam, pelo menos nesse juízo preliminar que, de fato, a operação bancária de portabilidade teria ocorrido de maneira diversa da contratada. 3. Nesse caso, necessária a determinação judicial de suspensão dos descontos em folha de pagamento das parcelas controvertidas, com vistas a não onerar demasiadamente o agravante/autor e cujo valor resta garantido com a consignação judicial em numerário suficiente para a satisfação da dívida caso, eventualmente, venha a ser reconhecida como devida. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1048247, 07100897920178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA NÃO REALIZADA. NOVO EMPRÉSTIMO MAIS GRAVOSO AO CONSUMIDOR. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MINORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) ao presente caso, eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). 2. Deve a ré assumir a responsabilidade por aquilo que propôs ao autor via telefone e não cumpriu, qual seja, a portabilidade de dois empréstimos, o que importaria em um único contrato de empréstimo, mormente porque a ré não trouxe elementos suficientes que pudessem ilidir os argumentos lançados na peça inicial. 3. Representa nítida desproporção o novo contrato oriundo da portabilidade de um dos empréstimos do autor quando a quantidade de parcelas e o valor das prestações são maiores do que anteriormente pactuado pelo consumidor, conforme art. 3o da Resolução 4.292/2013 do Conselho Monetário Nacional. Apelação cível desprovida. (...)” (Acórdão no 1005474, 20150410096684APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 116-134) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICAÇÃO. CONTROVÉRSIA. OFERTA. CUMPRIMENTO. JUROS. REDUÇÃO DE PARCELAS. PROVA DOS AUTOS. TESE AUTORAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. 1. Homologa-se o acordo firmado entre autor e corréu. 1.1. A controvérsia jurídica remanescente nos autos envolve a celebração de contrato de mútuo firmado entre o autor e o réu, ora apelante, especificamente quanto às condições de pagamento, mais precisamente a taxa de juros aplicada e a quantidade de parcelas a serem pagas pelo demandante. 2. A controvérsia dos autos de submete à disciplina normativa prevista no Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque o autor adquire como destinatário final os serviços ofertados pelo réu no mercado de Consumo, a teor dos arts. 2° e 3° do CDC. 2.1. Nesse contexto, enquanto parte hipossuficiente da relação jurídica, assiste ao autor a disciplina protetiva prevista na legislação de regência, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus probatório, tal como previsto no art. 6°, inc. VIII, do CDC. 2.2. Observada a disciplina que conta também no Código de Processo Civil, o ora apelante possui melhores condições, e inclusive o ônus processual (art. 373, inc. II), de fazer prova quanto ao fato modificativo ou extintivo do direito autoral, no caso a estipulação de condições contratuais diversas daquelas apresentadas pelo autor, ou seja, que, de fato, as partes não estabelecerem a redução das parcelas, tal como noticiado na inicial. 3. Prova dos autos condizente com a tese autoral. Os documentos juntados ao caderno processual revelam que a proposta ofertada pelo réu, por meio de correspondente bancário, contemplaria juros de 1.05% ao mês, com redução no número total de parcelas, uma vez quitadas as primeiras doze. 4. Não há provas de que o apelado tenha concordado com as condições estipuladas no contrato juntado aos autos, inclusive porque expressamente questiona a legitimidade do documento, com fundamento na divergência de assinatura. 4.1. Caberia ao réu produzir prova capaz de demonstrar que o autor, de fato, assinou o contrato juntado aos autos, inclusive, se necessário, por meio da competente prova pericial, o que evidentemente não o fez, seja porque não houve requerimento expresso nesse sentido em seu pedido de especificação de provas, seja porque no recurso não há qualquer discussão de ordem processual, relativamente à dilação probatória. (....)7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1403482, 07040146520208070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que os valores descontados de proventos de aposentadoria da agravante são superiores à sua capacidade financeira e estão dissonantes da proposta ofertada. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o agravado, pois que, evidenciando o banco a legitimidade dos abatimentos no valor de R$1.656,04 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), poderão ser restabelecidos a qualquer tempo. O risco que subsiste, nesse instante, é o de a agravante ter afetada sua subsistência material. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a iminência de que seja efetivado novo desconto na folha de pagamento da agravante, afetando, mais uma vez, sua subsistência. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória de urgência de natureza cautelar reclamada, fixando o valor das parcelas contratuais mensais a serem descontadas nos proventos da agravante em R$1.100,00 (um mil e cem reais), devendo o contratado ser reformulado de forma a ser atendida essa determinação, preservados os demais termos contratados, inclusive os juros remuneratórios. De forma a ser ultimada a cominação, deve ser oficiado diretamente o órgão previdenciário para modulação das prestações ao teto ora estabelecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF 15 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 127570849 - Pág. 1/2 (fls. 60/61) – ação principal. 2 - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. 3 - ID Num. 127560710 - Pág. 2 (fls. 39) – ação principal. 4 - ID Num. 127560711 - Pág. 2/3 (fls.43/44) – ação principal. 5 - Art. 4o “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.” 6 - Art. 51. “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em ”desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”